Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711882-86.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA APELADO: RAIMUNDO SIMIAO DE BARROS D E S P A C H O Nos termos do artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator